Tribunal: TJES
Processo: 5007618-77.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007618-77.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: FABIO GERALDO MAIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALOR DA DÍVIDA REMANESCENTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal movida em face do contribuinte, após pagamento parcial do débito parcelado. A sentença extinguiu o processo com base na Lei Complementar Municipal nº 143/2023, a qual desestimula a cobrança judicial de débitos inferiores a R$ 5.000,00, incentivando a desjudicialização. O Município requer a anulação da sentença e a suspensão da execução até o prazo final do novo parcelamento, argumentando que a extinção da demanda em tal hipótese viola o princípio da eficiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal em razão de o débito remanescente ter valor inferior ao mínimo estabelecido por lei; (ii) estabelecer se o parcelamento realizado após o ajuizamento da execução justifica a suspensão parcial da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, impedindo a extinção da execução enquanto o acordo estiver em curso.

4. Em casos de parcelamento após o ajuizamento, cabe a suspensão parcial da execução em relação ao débito parcelado, prosseguindo-se a cobrança judicial para as certidões de dívida ativa que não foram parceladas.

5. A legislação municipal que prevê a desjudicialização para débitos de baixo valor visa otimizar os recursos públicos, porém, não impede a suspensão do processo em casos de parcelamento, mantendo-se o interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal de débito com valor inferior ao mínimo legal estabelecido pode ser suspensa em razão de acordo de parcelamento, mantendo-se o interesse processual enquanto o parcelamento estiver em curso.

2. A suspensão parcial da execução é permitida apenas em relação ao débito parcelado, prosseguindo a execução para as demais certidões de dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, arts. 151, VI, e 155-A; CPC/2015, arts. 8º, 313, II, 485, VI, e 922; LC Municipal nº 143/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença vergastada, determinando, por consequência, o retorno dos autos à origem, para que a presente execução seja suspensa com relação ao crédito inserido na CDA nº 32.347/2022, em razão do acordo de parcelamento realizado, e, para que haja o prosseguimento da execução com relação às CDAs de nº 32.438/2022 e nº 32.439/2022, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 9387187, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” ajuizada em face de
FÁBIO GERALDO MAIO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incs. I, IV e VI, do CPC/2015, c/c art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pelo art. 10 da LC Municipal nº 143/2023.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, em suas razões recursais de Id nº 9387189, alega que a norma que limita o ajuizamento de execuções fiscais a créditos superiores ao piso legal não se aplica a casos em que, após o início da demanda, o valor executado foi parcialmente satisfeito, reduzindo-se abaixo do limite estabelecido.

Argumenta, ainda, que a extinção da demanda nesta hipótese implicaria desperdício dos atos processuais já realizados, em contrariedade ao princípio da eficiência que rege a Administração Pública. Portanto, ao final, requer o provimento do presente recurso com a anulação da sentença vergastada e o deferimento da suspensão até o prazo final do novo parcelamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID nº 9387196.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 9387187, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” ajuizada em face de
FÁBIO GERALDO MAIO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incs. I, IV e VI, do CPC/2015, c/c art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pelo art. 10 da LC Municipal nº 143/2023.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, em suas razões recursais de Id nº 9387189, alega que a norma que limita o ajuizamento de execuções fiscais a créditos superiores ao piso legal não se aplica a casos em que, após o início da demanda, o valor executado foi parcialmente satisfeito, reduzindo-se abaixo do limite estabelecido.

Argumenta, ainda, que a extinção da demanda nesta hipótese implicaria desperdício dos atos processuais já realizados, em contrariedade ao princípio da eficiência que rege a Administração Pública. Portanto, ao final, requer o provimento do presente recurso com a anulação da sentença vergastada e o deferimento da suspensão até o prazo final do novo parcelamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID nº 9387196.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Prefacialmente, cumpre relatar que a presente ação foi ajuizada tendo em vista as certidões de dívida ativa (CDA) em nome do ora apelado, conforme ID de nº 9386917. Entretanto, o Município requereu a suspensão do feito, ante ao acordo de parcelamento realizado com o requerido/apelado de Id nº 9386918, o qual foi deferido, nos termos da decisão de Id nº 9386925, restando assim suspenso o processo até a data final do vencimento da última parcela do acordo de parcelamento.

Todavia, o Município verificou que não houve o cumprimento integral do acordo, sendo que o apelado realizou o pagamento apenas parcial dos débitos remanescentes. Com isso, o douto Magistrado deferiu o pedido de tentativa de bloqueio do valor remanescente pelo sistema Sisbajud, contudo não foi localizado saldo suficiente para quitar o débito remanescente (Id nº 9386931).

Na sequência, o Magistrado intimou o Município a se manifestar quanto à possibilidade de extinção da execução, tendo em vista o valor remanescente - após o cumprimento parcial do primeiro parcelamento - ser abaixo do que dispõe a LC Municipal nº 143/2023 e a LC nº 127/2021 e, ainda, ser menor do que o descrito pela Resolução nº 30/2024 do CNJ, o que ensejaria na desjudicialização da demanda.

O Município exequente compareceu nos autos informando que houve novo acordo de parcelamento em relação ao crédito inserido na CDA 32.437/2022, o qual possui vencimento final no mês de Maio de 2025 e, dessa forma, pleiteou nova suspensão do feito somente em relação à CDA supracitada.

Em que pese tal requerimento, o Juízo de origem proferiu a sentença objurgada de Id nº 9387187, extinguindo o feito, com base na Lei Complementar Municipal nº 143/2023 que alterou dispositivos da LC nº 127/2021, o qual prevê que o ente público municipal poderá “deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente”.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho da sentença para melhor entendimento:

In casu, o valor objeto da presente execução, após a rescisão do parcelamento firmado em âmbito administrativo, é notoriamente inferior ao patamar mínimo atualmente em vigor para a cobrança judicial, o que enseja a extinção do processo, sem ônus processuais para o exequente, ante a inequívoca ausência superveniente de interesse processual, consubstanciada no fato de que, embora se trate de faculdade atribuída ao ente público, a própria lei municipal, nos termos do que esclareceu a fundamentação contida neste pronunciamento judicial, passa a incentivar o Fisco a promover a cobrança extrajudicial de débitos cujo valor não justifica a propositura de ação judicial, principalmente por acarretar ao poder público ainda mais despesas que não serão ressarcidas com a demanda, mesmo porque não se pode perder de vista que um processo tem custos, o que exige racionalidade, até para que se atenda aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência que regem o processo (CPC, art. 8º).

[...]

Não se pode, portanto, tal como no caso dos autos, permitir a continuidade do executivo para cobrança de débito na atual cifra de R$ 2.233,81 (dois mil e duzentos e trinte e três reais e oitenta e um centavos), porquanto admitir o prosseguimento seria o mesmo que ir de encontro aos termos da própria legislação municipal e à tese firmada pelo Pretório Excelso, o que não se pode admitir.

À luz do exposto, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incs. I, IV e VI, do CPC/2015, c/c art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pelo art. 10 da LC Municipal nº 143/2023.

Pois bem. Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que merece acolhida a pretensão recursal do Município apelante, consoante os fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, necessário esclarecer que o parcelamento do débito é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, VI, do CTN), consistente em medida de política fiscal com a qual o Estado procura recuperar créditos e criar condições práticas para que os contribuintes inadimplentes tenham a possibilidade de se regularizar, usufruindo dos benefícios decorrentes, na forma e nas condições estabelecidas em lei específica, conforme art. 155-A do Código Tributário Nacional.

Ainda, há que se anotar a possibilidade de o parcelamento ser implementado pelo contribuinte em dois momentos distintos: a) antes do início da atividade executiva; b) após a deflagração do procedimento especial de cobrança dos créditos fiscais (LF nº 6.830/80).

No primeiro caso (item 'a'), a solução é simples, já que, com a exigibilidade do crédito não tributário suspensa, carece ao título exequendo um de seus requisitos de validade fundamental, inibindo o ajuizamento do processo especial de cobrança (certeza, liquidez e exigibilidade art. 204, do CTN cc. art. 3º, da Lei das Execuções Fiscais).

Outra, contudo, é a solução para a hipótese do item 'b'. Isto porque, não há como se imputar à Administração, que agiu de maneira correta e legítima ao ajuizar a execução fiscal, o ônus decorrente da superveniente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, não faria sentido impor, em detrimento do Erário e do interesse público, a extinção do procedimento executivo fiscal já instaurado. Antes, observada a causa suspensiva da exigibilidade de crédito tributário já em curso de cobrança judicial, cabe tão-somente, à míngua de norma específica na legislação de regência, a suspensão do processo por convenção das partes, com fulcro no art. 313, inciso II, ou art. 922, ambos do CPC/2015, sem prejuízo da interrupção dos efeitos da mora em favor do contribuinte.

Por oportuno, vale a transcrição dos ensinamentos do tributarista Leandro Paulsen a respeito do tema:

'O parcelamento implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Assim, obsta o ajuizamento da Execução Fiscal, que pressupõe o requisito da exigibilidade ou,
já tendo sido ajuizada, determina sua suspensão no estado em que se encontrar até que seja integralmente cumprido todo o parcelamento, caso em que será extinta ante a satisfação do crédito do Exequente
; ou,
caso se verifique o inadimplemento, hipótese em que a execução retomará o seu curso pelo saldo, cuja demonstração caberá ao exequente.
’ (Direito Processual Tributário Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da doutrina e jurisprudência, 8a ed., Porto Alegre).
[destaques acrescidos]

Portanto, verifico que, após realização de novo acordo para parcelamento do débito remanescente com relação à Certidão de Dívida Ativa (CDA) de nº 32.347/2022, o presente feito deveria ter sido novamente suspenso, com relação à supracitada CDA, até o prazo final de vencimento da última parcela.

Em casos semelhantes, esse também foi o entendimento Desta Egrégia Corte, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO – SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE DURANTE O CURSO DA SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA. 1. O Município de Marataízes peticionou em 24/01/2024 requerendo a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses em razão do parcelamento administrativo dos débitos. Em 30/01/2024 o d. Juízo a quo proferiu despacho deferindo a suspensão, determinando que, ao final do prazo, o Município informasse o cumprimento do acordado, sob pena de presunção de quitação. 2. Um mês após a concessão da suspensão, foi proferida a sentença que extinguiu a execução fiscal, considerando o pagamento da dívida e citando o artigo 924, inciso II, do CPC. Como visto, é nítido que a r. sentença que extinguiu a execução fiscal baseou-se prematuramente na presunção de pagamento da dívida, desconsiderando o fato de que o parcelamento administrativo ainda estava ativo e o prazo de suspensão ainda não havia expirado. 3. O artigo 924, inciso II, do CPC, dispõe sobre a extinção do processo quando a obrigação for cumprida.
No entanto, no presente caso, a obrigação estava sendo cumprida por meio de parcelamento, e a suspensão do feito foi concedida para justamente garantir que o processo não prosseguisse enquanto o parcelamento estivesse em vigor. 4. A antecipação da sentença, sem aguardar o transcurso completo do prazo de suspensão e sem considerar a continuidade do parcelamento, não levou em conta as disposições específicas para o cumprimento do parcelamento administrativo e as condições estabelecidas pelo próprio juízo para a suspensão do processo.
5. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 0001850-63.2012.8.08.0069, Relator: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000146-58.2017.8.08.0002 APTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE APDO: EDIVALDO DIAS AGUIAR RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANÔMALA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REMISSÃO DE DÍVIDA FISCAL IMPLEMENTADA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o crédito executado era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme dispõe o art.1º, §1º da Resolução 30/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal em razão do valor do crédito ser inferior ao mínimo estabelecido por Lei municipal; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada em virtude do parcelamento do débito e da ausência de oportunização ao exequente para se manifestar sobre o interesse na suspensão do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento do STJ e do STF é que a extinção de execução fiscal de baixo valor depende de previsão específica em legislação municipal, respeitando-se o princípio da eficiência administrativa e a prerrogativa da Administração Pública de decidir sobre a cobrança judicial de seus créditos. Inteligência do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.
A extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário, sem prévia manifestação da Fazenda Pública, viola o contraditório e o princípio da não surpresa. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência da Súmula 452 do STJ e Tema 109 do STF. Judicializado o crédito fiscal, de rigor retorno dos autos à origem, onde deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.184 do STF.
O parcelamento do débito, com pedido de suspensão do processo, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, não autorizando, por força do art.922 do CPC/2015, a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é admissível quando houver previsão legal específica, respeitando-se o contraditório e a manifestação da Fazenda Pública.
2. A decisão judicial que extingue execução fiscal de ofício, sem prévia manifestação do exequente, viola o princípio da não surpresa e o contraditório.
3. A existência de parcelamento do débito com pedido de suspensão do processo impede a sua extinção por ausência de interesse de agir, porquanto obrigatória a suspensão do feito até a quitação ou o rompimento do parcelamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 172; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 922 CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17.11.2010; STF, RE nº 123.175 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.04.2022; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011; REsp nº 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010. (TJES - AC: 5000146-58.2017.8.08.0002, Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)” [destaques acrescidos]

Ademais, é necessário esclarecer que o processo deve restar suspenso com relação apenas à Certidão de Dívida Ativa de nº 32.347/2022, a qual foi firmado acordo de parcelamento entre as partes.

Com relação às outras duas Certidões de Dívida Ativa (CDA nº 32.438/2022 e CDA nº 32.439/2022), deve haver o prosseguimento da execução fiscal. Portanto, a presente demanda não restará totalmente suspensa, seguirá com relação às CDAs que não houve acordo de parcelamento, e restará suspensa apenas com relação ao acordo realizado de ID nº 9387184 (CDA nº 32.347/2022).

Para tanto, colacionamento entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual decidiu de igual maneira, conforme se observa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANULATÓRIAS QUE TÊM POR OBJETO PARCELA DO DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS DE PARTE DO MONTANTE EXIGIDO - DECISÕES SUSPENSIVAS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À QUANTIA NÃO SOBRESTADA, LASTREADA EM CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE SE MANTÊM HÍGIDAS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO OU DAS HIPÓTESES SUSPENSIVAS DO ART. 151 DO CTN - SOBRESTAMENTO TOTAL DA DEMANDA - DESCABIMENTO 1. As demandas que geram prejudicialidade à execução fiscal são apenas aquelas que tenham por objeto o próprio débito executado ou o seu fato gerador.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário perfectibilizada após a propositura da execução fiscal tem o condão apenas de sobrestar o feito executivo.
O sobrestamento da execução, por sua vez, somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses suspensivas previstas no artigo 151 do CTN. 3. Hipótese na qual foi determinada a suspensão da exigibilidade de apenas de parcela do crédito executado, em decisões posteriores ao ajuizamento do feito executivo.
4. Prosseguimento da execução fiscal no que tange aos débitos fiscais não suspensos, lastreados em certidões de dívida ativa que gozam de presunção de certeza e liquidez. Inviabilidade do sobrestamento total da demanda, abrangendo débitos em relação aos quais não houve garantia do juízo ou a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN.
5. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000210159919001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)
[destaques acrescidos]

Por fim, cabe ainda destacar que o Magistrado primevo, ao fundamentar o comando sentencial vergastado, baseou-se no baixo valor da execução para extinguir o processo. No entanto, vejo que, ao início da presente demanda, o valor da execução fiscal ajuizada perfazia o montante de R$ 5.431,28 (cinco mil e quatrocentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos). Acima dos limites definidos pela LC nº 127/2021 do Município apelante.

Com efeito, após o pagamento parcial do parcelamento realizado, o valor restante a ser quitado pelo ora apelado era de R$ 3.114,76 (três mil cento e quatorze reais e setenta e seis centavos), o que não desnatura a integralidade do objeto da execução, sendo inviável a aplicação da LC n° 127/2021.

No caso em apreço, não vislumbro como manter o entendimento firmado pelo Juízo de origem, pois quando a execução fiscal foi ajuizada, o valor estava acima do determinado em lei para que houvesse a desjudicialização da demanda. Ademais, se a presente demanda fosse extinta após o pagamento parcial do débito, realizado em decorrência do acordo de parcelamento, entendo que isso representaria um desestímulo ao Município para a celebração de novos acordos. Ora, se o objetivo é promover a desjudicialização das execuções fiscais, ou, quando judicializadas, incentivar a sua resolução de maneira consensual, a extinção do processo sem resolução do mérito, após parcelamento não cumprido integralmente, em verdade, desincentiva a realização de novos acordos pelo Município.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando, por consequência, o retorno dos autos à origem, para que a presente execução seja suspensa com relação ao crédito inserido na CDA nº 32.347/2022, em razão do acordo de parcelamento realizado, e, para que haja o prosseguimento da execução com relação às CDAs de nº 32.438/2022 e nº 32.439/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar